Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-68.2015.8.11.0102
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001417-68.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANILDA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 033.301.691-25 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), VANILDA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 033.301.691-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1ª RECURSO PROVIDO E O 2º RECURSO JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANO MORAL – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA –
1º APELO - CONHECIDO E

PROVIDO
–
2º APELO - PREJUDICADO.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro se refere a submedição do volume de água utilizado, inexiste prejuízo ao consumidor, vez que a aferição do consumo e respectivo pagamento da fatura se deram a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGUAS DE VERA S.A e VANILDA RIBEIRO DA LUZ visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Dano Moral nº 0001417-68.2015.8.11.0102, julgou parcialmente procedente o feito, nesses termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a quitação da obrigação relativa aos débitos consignados em juízo;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação deste decisum.

c) CONDENAR a ré à repetição do indébito, no valor de R$ 182,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos em 10% sobre o valor da condenação, pela ré (CPC, art. 85, § 2º).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Advirta-se, desde logo, sobre a possibilidade de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, na hipótese de eventuais embargos de declaração serem considerados manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º), a qual poderá ser elevada em até 10%, na hipótese de reiteração (CPC, art. 1.026, § 3º).

Em suas razões de Id. 245610228, a parte ré, ora 1º apelante, em síntese, sustenta que o laudo do hidrômetro realizado pelo INMETRO, denota que os índices apresentados são negativos, de modo que ocorreu a submedição da vazão de água, não havendo qualquer prejuízo ao consumidor, vez que importa mediação a menor do que aquele efetivamente consumido.

Argumenta a legalidade das cobranças e a inexistência de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Já a parte autora, ora 2º apelante, nas razões de Id. 245610247, aduz que o juízo
a quo
não inseriu na sentença a confirmação da medida liminar e a fixação da astreinte.

Argumenta que os juros de mora a título de dano moral, fixados em sentença desde o arbitramento, devem ser modificados, a fim de que sua incidência se dê desde a data da citação ou do evento danoso.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja fixada a astreinte, bem como a incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, seja arbitrada desde a citação ou evento danoso.

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes, nos Id.s
245610252 e 245610253
, por meio das quais pugnam
pelo desprovimento do recurso apresentado pela contraparte.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte autora ajuizou a ação alegando existência de irregularidades na leitura do consumo de água em sua unidade consumidora, o que, segundo ela, após a realização da troca do relógio medidor, ensejou o aumento abrupto do faturamento.

A parte ré contestou a versão apresentada, asseverando a regularidade da medição realizada.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta sentença, se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Analisados os autos, verifico que não andou bem o juízo monocrático ao proferir a r. sentença.

Com efeito, em detida análise do Laudo Pericial elaborado pelo INMETRO, trazido no Id. 245610214, o qual subsidiou o Laudo Pericial de Id. 245610210, elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, denota-se que os valores cobrados nas faturas impugnadas, em verdade, correspondem a valor inferior do que aquele efetivamente consumido e devido pela parte autora.

Ora, ao realizarem a perícia no hidrômetro, este constou como
“Reprovado”
, tendo em vista que o
“Medidor de água apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente.”.

Entretanto, da simples análise do Laudo Pericial (Id. 245610214), constata-se que a reprovação em razão de erro de medição superior ao máximo admissível, em verdade, decorre da vazão negativa de água do hidrômetro, quer dizer, o volume indicado no hidrômetro é menor que aquele efetivamente da vazão, vejamos:

Logo, de fato existia falha no hidrômetro e o erro na medição era superior ao máximo admissível, contudo, o mesmo se dava em razão do registro negativo do consumo, que importava em leitura a menor.

Dito isso, se o volume registrado no hidrômetro é menor que aquele efetivamente escoado, verifica-se que o consumidor estava se beneficiando de tal situação, vez que era cobrado em valor menor do que aquele efetivamente consumido.

Desse modo, a análise completa do laudo afasta a afirmação de cobrança indevida, pois a perícia comprovou que o hidrômetro só foi reprovado no teste de vazão volume indicado e vazão volume escoado. É dizer, o aparelho não media a quantidade total de água, o que implicava em faturamento de valor inferior ao devido e consumido.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte ré logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC, o afasta a alegação de ato ilícito, sob argumento de cobrança irregular a maior.

Logo, não há que se falar em dever de indenizar da concessionária de água.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício em casos análogos,
n verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
REFATURAMENTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE BENEFICIAVA O CONSUMIDOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.
Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(N.U 1038378-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO NA FATURA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO -
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.”

(N.U 0037436-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Portanto, considerando que o hidrômetro apresentou submedição, consumo inferior ao real do imóvel, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, não havendo se falar em imposição de astreintes.

De outra banda, sendo julgados improcedentes os pedidos da inicial, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte autora, ora 2º apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pela parte autora.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária conferida em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024